Tribunal: STF
Processo: MS 40523
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Domingos Bispo, no qual se indica como ato coator a decisão proferida pelo Relator do Pedido de Providências nº 0002930-44.2025.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça, que negou à pretensão revisional, movida em face de ato no Pedido de Providências nº 0007396-96.2016.2.00.0000. 



    O Ministro Dias Toffoli submete à Presidência desta Suprema Corte a análise quanto à possível necessidade de redistribuição dos autos epigrafados por livre sorteio (eDOC 20), sob os seguintes fundamentos:



    “A Secretaria desta Suprema Corte (e-doc. 17) certificou a distribuição, por prevenção, com fundamento no art. 69, caput, do RISTF, dos presentes autos, apontando como processo justificador o MS 35.054.



    No entanto, cuida-se, nos termos narrados na inicial, de “precedente paradigmático”.



    Nesse sentido, penso que, além de não serem coincidentes as partes, se trata de indicação de mero precedente, razão pela qual não seria o caso da apontada prevenção”.



    Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



     “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, Em atenção ao despacho datado de 13/10/2025 (ID: 43a61503), informamos o que segue.



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Domingos Bispo contra decisão do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0002931- 44.2025.2.00.0000, no qual o impetrante buscava “a revisão de ato praticado no âmbito do Pedido de Providências nº 0007396-96.2016.2.00.0000, que culminou com a anulação da Portaria CGJ nº 105/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia” (eDoc. 08, fl. 2).



    Pesquisa realizada quando da distribuição informou a anterior tramitação do MS nº 35.054, rel. Min. Dias Toffoli, com origem no Pedido de Providências nº 0007396- 96.2016.2.00.0000, objeto do pedido de revisão formulado no PP nº 0002931- 44.2025.2.00.0000.



    Considerando o exposto, salvo melhor juízo, o presente processo foi distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, vinculado ao MS nº 35.054, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. À alta consideração de Vossa Excelência”.



    2. O caso é de redistribuição dos autos.



    Contextualize-se que a questão de fundo da ação mandamental indicada pela Secretaria Judiciária como justificadora da distribuição por parâmetro, o MS nº 35.054, impetrado pela sociedade empresária Bom Jesus Agropecuária LTDA, residia em conflito fundiário na região oeste do Estado da Bahia.



    Infere-se que a Corregedoria das Comarcas do Interior da Bahia editou a Portaria nº 105, de 30/7/2025, por meio da qual cancelou registros nas matrículas de imóveis e dos seus desmembramentos.



    Esse ato normativo motivou o Pedido de Providências nº 0007396- 96.2016.2.00.0000 no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. 



    No âmbito do MS nº 35.054, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, questionou-se a condução processual do pedido de providências sob o ângulo do devido processo legal. 



    Por meio de decisão proferida em 16/11/2017, concedeu-se, em parte, a segurança para que o recurso administrativo interposto nos autos do Pedido de Providências nº 0007396-96.2016.2.00.0000 fosse submetido à apreciação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    Essa decisão foi endossada pela Segunda Turma desta Corte diante de agravo regimental interposto pela União, em 4.4.2018, com trânsito em julgado em 21.6.2018.



    Posteriormente, outras demandas relacionadas com esse pedido de providências são submetidas no Supremo Tribunal Federal e distribuídas por prevenção da Segunda Turma. Na ocasião, o eminente Ministro Dias Toffoli exercia a Presidência desta Corte.



    Nessas ações mandamentais, distribuídas à relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, questionava-se o ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que cancelou a Portaria nº 105, de 30/7/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia. Sustentava-se violação ao devido processo legal, ao argumento de que os terceiros com interesse no ato não foram cientificados para acompanhar o processo administrativo.



    A Segunda Turma desta Suprema Corte endossou as decisões que negaram seguimento aos mandados de segurança, em deliberações assim ementadas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) QUE JULGOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATENDIMENTO DA GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Reconhecimento da plena regularidade de procedimento adotado pelo CNJ, no exercício de competência estabelecida pelo art. 103-B, § 4º, II, da Constituição, sendo irretocável o acórdão que cotejou de maneira esclarecedora a documentação acostada aos autos e concluiu pela necessidade de restabelecimento da ordem, de modo a prestigiar os princípios da eficiência e da segurança jurídica.



    II – A garantia do devido processo legal foi devidamente observada pelo CNJ, que não incorreu na nulidade alegada pelos recorrentes. III – A pretensão dos impetrantes refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de direito líquido e certo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 36.489 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Decisão de 15.5.2020, DJE de 22.5.2020)”.



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. ART. 337, § 2º, do CPC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Há litispendência entre o presente writ e o MS 36.489/DF, de minha relatoria, uma vez que há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, requisitos previstos pelo art. 337, § 2º, do CPC. 



    II – Conclusão diversa implicaria em admitir-se o ajuizamento de inúmeros mandados de segurança contra um mesmo ato, pela mesma parte, com essencialmente os mesmos pedido e causa de pedir, apenas por haver alguma alteração na argumentação jurídica, o que evidentemente afrontaria os princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição e art. 4º do CPC). 



    III – Reconhecimento da configuração do bis in idem típico da litispendência.



    (MS 36.670 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Decisão de 15.5.2020, DJe de 22.55.2020)”.



    Nas duas demandas, a exemplo destes autos, tampouco se verificava identidade de partes com o primeiro mandado de segurança relacionado com a questão de fundo (MS nº 35.054). Todavia, em ambas ações o ato coator tinha por origem o mesmo processo administrativo, qual seja, o Pedido de Providências nº 0007396-96.2016.2.00.0000.



    De outra parte, a presente ação mandamental, MS nº 40.523, impetrada por Domingos Bispo, impugna-se ato proferido no Pedido de Providências nº 0002930-44.2025.2.00.0000, no qual se postula a revisão do ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Pedido de Providências nº 0007396-96.2016.2.00.0000 



    Como se nota dessa breve contextualização, o fundamento jurídico para a Secretaria Judiciária visualizar a distribuição por parâmetro não consistiu em simples aplicação de tese jurídica, o que, certamente não é fator relevante para justificar a prevenção.



    Nada obstante, as regras de conexão devem ser interpretadas em sentido estrito em se tratando de mandado de segurança.



    Desse modo, não se verifica motivo relevante para a concentração com o Relator do MS nº 35.054, o primeiro alusivo ao conflito fundiário na região oeste da Bahia, de todos os pedidos de revisão dos proprietários atingidos com o cancelamento da Portaria nº 105/2015, exarada no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia.



    3. Ante o exposto, acolhendo a manifestação do eminente Ministro Dias Toffoli, determino a redistribuição destes autos por livre sorteio.



     



     Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente